Tribunal: STF
Processo: MS 27222
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA. PRETENSÃO DE CONTROLE SOBRE ATO EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    No julgamento da ADI nº 3.367/DF, esta Corte estabeleceu que “o Conselho Nacional de Justiça não tem nenhuma competência sobre o Supremo Tribunal Federal e seus Ministros”, o que se justifica na medida em que a própria Constituição Federal, no art. 102, I, ‘r’, atribuiu competência ao STF para processar e julgar, originariamente, as ações contra aquele Conselho, assim como as referentes ao Conselho Nacional do Ministério Público. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.